Tribunal: TJMT
Processo: 1024766-79.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024766-79.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELCINDO ANTONIO PAULINO - CPF: 141.761.901-59 (AGRAVANTE), GERSON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 888.519.151-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE QUANTO À CONTRATAÇÃO E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
NELCINDO ANTONIO PAULINO

contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível
interposto pelo BANCO FICSA S.A., nos autos da
ação “
Declaratória de Inexistência de Débito
c/c Danos Morais e Repetição de Indébito”
(Proc. no
1024766-79.2021.8.11.0003
), ajuizada pelo agravante contra o banco agravado, deu
provimento ao recurso “
a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral. Inverto os ônus sucumbenciais,
inclusive os honorários advocatícios
,
cuja exigibilidade deve permanecer suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC, já que o benefício da assistência judiciária gratuita foi concedido em primeira instância
” (
cf. Id. no
150055660).

O
agravante

pugna pelo provimento do recurso para
reformar totalmente a decisão de Id no 150055660
“
visto que viola os princípios do devido processo legal, quando reconhece como valido os contratos de empréstimos apresentados, mesmo diante da veementemente negativa de relação jurídica da Agravante com o Agravado, e não reconhecido as assinaturas apostas nos contratos
”

(cf. Id. no 150927162).

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, o agravo interno não trouxe argumento fático ou jurídico novo acerca do tema recursal, nada diverso do que já foi apresentado nas contrarrazões ao recurso de apelação, nada que, enfim, constitua crítica juridicamente apta a afastar o raciocínio exposto na decisão agravada, nem capaz de modificar o desfecho decisório ali assentado ao caso,
daí porque,
transcrevo, abaixo, as razões da decisão aqui agravada
in verbis
:

“
O mérito da lide envolve discussão acerca da existência de relação jurídico válida entre as partes, consistente nas contratações de empréstimos financeiros instrumentalizados por meio da “Cédula de Crédito Bancário (CCB) No 010001849001 Operação de Crédito com Desconto em Folha de Pagamento”; “Cédula de Crédito Bancário (CCB) No 010016626521 Operação de Crédito com Desconto em Folha de Pagamento”; “Cédula de Crédito Bancário (CCB) No 010011985807 Operação de Crédito com Desconto em Folha de Pagamento”,

que contém os dados pessoais e qualificação da autora e a sua assinatura ao final do documento (cf. Ids. no 147564908, 147564909 e 147564910).

O fundamento que alicerça a pretensão deduzida na inicial é o de que o autor jamais contraiu o empréstimo, desconhecendo completamente a sua origem.

Vê-se que o foco da exposição postulatória não é o de que o empréstimo não fora de fato contraído pelo autor em virtude desta ou daquela razão fática e/ou jurídica excludente; de que ele não recebera em sua conta bancária o respectivo crédito financeiro; de que, tendo recebido qualquer valor que não solicitara ou contratara validamente, promoveu a imediata restituição ao Banco, ou seja, além do valor de seus proventos, não utilizou qualquer outro valor disponibilizado pelo Banco, enfim, ao invés de se ocupar daqueles aspectos que efetivamente poderiam implicar o reconhecimento da inexistência do pacto, o autor/apelado trombeteia apenas a sua condição de idoso, esta que, por si só, situando-o no mundo sob um frágil estado de vulnerabilidade altamente discutível, deveria justificar o acolhimento da pretensão, até porque, certamente, tendo sido vítima de estelionatários desalmados, não pode responder por falhas cometidas pelo Banco na prestação de seus serviços.

Ocorre que os documentos apresentados com a contestação comprovaram satisfatoriamente a existência do negócio jurídico celebrado entre autor e réu, e, mais, não deixam margem de dúvida sobre a sua validade, eis que o instrumento contratual juntado aos autos está subscrito pelo autor, veio acompanhado de cópia dos seus documentos pessoais (cf. Ids. no 147564908, 147564909 e 147564910) e também do comprovante de transferência do crédito contratado para conta de titularidade do autor/apelado (cf. Ids. no 147564914, 147564915 e 147564916).

Em que pese
a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

“Como nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...). Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

Como dito, a documentação trazida aos autos é inequívoca quanto à contratação do serviço bancário, e não é visível a presença de vício que retire a validade do negócio até então tido por inexistente nos autos, seja porque, diferente do que diz o autor, há expressa autorização para a consignação em pagamento, seja porque eventual
falta de entrega dos valores representaria mero descumprimento contratual, não influenciando no plano de validade do negócio jurídico; além do mais, considerando que
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não o de assegurar-lhe a vitória e nem de estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no feito,
a autora poderia ter juntado o extrato de sua conta bancária, referente ao período da contratação, a fim de demonstrar que não se beneficiou do valor do contrato firmado, porém, não o fez, resumindo sua atuação processual em afirmar que nunca contratou e, depois, que jamais viu a cor do dinheiro.

Admito, pois, que o réu/apelante comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos, e, assim, comprovada a legitimidade da cobrança/descontos, não há falar em repetição do indébito, muito menos em dano moral indenizável
.
”

Não vejo reparo ou acréscimos a ser feito à decisão agravada, a qual está em consonância com a jurisprudência d
esta eg. Corte de Justiça.

A propósito:

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC no 0001841-11.2018.8.11.0004 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 10/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020).

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– RAC no 1001563-73.2017.8.11.0021 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 06/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDÍGENA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTRA A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a instituição financeira demonstra que a parte autora aderiu ao contrato de empréstimo consignado, recebeu o valor que lhe fora disponibilizado, além do que, manifestou de forma inequívoca a sua autorização para que os descontos fossem efetivados diretamente em seu benefício previdenciário, não há falar em fraude, tampouco em nulidade contratual” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAC no 0000255-43.2017.8.11.0110 – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – j. 30/10/2019, publicado no DJE 05/11/2019).

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAC no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j.

22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Em que pesem as razões recursais, nota-se que
a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pelo agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo provimento do recurso interposto pelo Banco agravado justamente porque, fora
comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos dos empréstimos consignados na folha de pagamento do agravante, de modo que não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023